Tribunal: TJES
Processo: 5000137-09.2025.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-09.2025.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SANDRA DA COSTA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000137-09.2025.8.08.0005.

RECORRENTE: JOSE LAURO PINTO DUARTE.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EDP. SUPOSTA FATURA INADIMPLIDA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso da EDP, cuja sentença (ID nº “
76124334
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a negativação e cobrança da Autora é ilegal.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões, em suma, que não agiu ilicitamente e que a negativação se procedeu em razão de exercício regular de direito – visto que a Autora é inadimplente.

De saída, entendo que a pretensão recursal não deve proceder. No caso em tela, se trata de relação de consumo, como pontuado pela sentença. Nesse contexto, o mandamento sentencial corretamente aplicou a inversão do ônus probatório, incidente no caso dos autos em razão da vulnerabilidade da Parte Autora e a verossimilhança de suas alegações.

Segundo doutrina de escol, tais critérios consistem no seguinte:

Hipossuficiência
: "É importante esclarecer que a hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo (paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre um erro médico que o deixa cego). O consumidor, nesse caso, será hipossuficiente, não tendo o conhecimento técnico da especialidade médica, e a inversão do ônus da prova, por isso mesmo, poderá ter lugar. [...] É importante distinguir vulnerabilidade de hipossuficiência. A hipossuficiência deve ser aferida pelo juiz no caso concreto e, se existente, poderá fundamentar a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). É possível, por exemplo, que em demanda relativa a cobranças indevidas realizadas por operadora de telefonia celular, o juiz determine a inversão do ônus da prova tendo em vista a hipossuficiência do cliente (não é razoável exigir do consumidor a prova de que não fez determinadas ligações. É razoável, por outro lado, exigir da operadora semelhante prova. É preciso, para deferir a inversão, analisar a natureza do serviço prestado, o grau de instrução do consumidor, etc.). A hipossuficiência diz respeito, nessa perspectiva, ao direito processual, ao passo que a vulnerabilidade diz respeito ao direito material. Já a presunção de vulnerabilidade do consumidor é absoluta. Todo consumidor é vulnerável, por conceito legal. A vulnerabilidade não depende da condição econômica, ou de quaisquer contextos outros."

Verossimilhança
: "Verossímil, nos dizeres de Michaelis, significa ser semelhante à verdade; que não repugna à verdade; provável, que tem a aparência de verdade. É, pois, a possibilidade de algo ser verdadeiro. É fato que o vocábulo verossímil é indeterminado, mas isso não impede que da análise do caso concreto se possa aferir verossimilhança. Trata-se, na verdade, de um juízo de presunção realizado pelo juiz, uma vez que é ele quem fará o exame de verossimilhança, calcado nas regras ordinárias de experiência, isto é, com base na observação do que habitualmente ocorre. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como verossímil."

Tendo tais conceitos em mira, verifico que a Recorrente é vulnerável e suas alegações possuem verossimilhança, pelo que se faz necessária a inversão do ônus probatório.

Pois bem, por força do artigo 373, incisos I e II, do CPC/20015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Seguindo tais preceitos, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo elas o risco em não produzi-las.

Por conta da inversão do ônus probatório, se faz necessário que a Parte Ré comprove que as alegações autorais não procedem. Nesse contexto, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Trata-se de responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados por defeito na prestação de serviços, como é o caso.

Não há preliminares pendentes de análise. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual passo à análise do mérito.

A prova dos autos revela que a inscrição da autora no cadastro de inadimplentes decorreu de suposto débito de R$ 203,08, cuja origem a ré não logrou comprovar.

A alegação da autora é de natureza negativa — inexistência de relação jurídica e débito — e, diante da inversão do ônus probatório já determinada, competia à ré comprovar a contratação e a legitimidade da cobrança (art. 6º, VIII, CDC).

A documentação acostada pela demandada não se mostrou apta a demonstrar a existência de relação contratual, tampouco que a dívida tenha origem legítima. Assim, reconhece-se a inexistência do débito e a irregularidade da inscrição.

A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral
in re ipsa
, sendo presumidos os prejuízos à honra e à imagem da pessoa (Súmula 385/STJ não aplicável no caso, ante a inexistência de outros registros legítimos). O evento danoso ocorreu em 16/04/2021, permanecendo a restrição até a concessão da tutela.

Considerando a gravidade da conduta, o porte econômico da ré e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, fixo a indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque, como bem exposto pela sentença recorrida, é dever da EDP demonstrar a origem do débito – o que não granjeou fazer
in casu
.

Com estribo nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno a Parte Recorrente a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Autora, ora Recorrida.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)